Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704403-23.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDELCINO SILVA DAS NEVES, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DANYELLE PASSOS BARBOSA, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, I. B. S., IVANETE PEREIRA SAMPAIO, J. N. B. S., MARIA DEUSDET BARBOSA, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VONEISE DE ASSIS BARBOSA REPRESENTANTE: IVANETE PEREIRA SAMPAIO APELADO: IVANETE PEREIRA SAMPAIO, I. B. S., J. N. B. S., DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, SIDELCINO SILVA DAS NEVES REPRESENTANTE: IVANETE PEREIRA SAMPAIO D E S P A C H O O apelante SIDELCINO SILVA DAS NEVES pede no momento da interposição deste apelo, os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o indeferimento na sentença foi incorreto: aduz ser policial militar e não dispõe de qualquer outra renda, estando seu salário totalmente comprometido com a sua mantença e de sua família. Mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Isso porque o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o). In casu, apesar de pleiteada a gratuidade de justiça, não restou efetivamente comprovada a situação de hipossuficiência alegada, vez que algumas informações prestadas pelo próprio autor quanto à sua situação econômica são contraditórias. Ademais, os documentos anexados não foram suficientes para garantir a condição de hipossuficiência econômica almejada. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento (no caso, o recebimento de seu apelo depende da comprovação de hipossuficiência ou do recolhimento do preparo. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor comprove suas alegações mediante a apresentação das duas últimas Declarações de IR, sob pena de indeferimento do pedido. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator